Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720429-06.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAELA TEIXEIRA MOURA EMBARGADO: CLARO S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAELA TEIXEIRA MOURA contra o v. acórdão exarado sob o ID 49339605, em que a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, conforme acórdão n. 1763640. A CLARO S/A apresentou petitório sob o ID 52421159, para acostar o comprovante de pagamento dos honorários sucumbenciais e requerer a resolução do processo, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. De acordo com a aba “expedientes” no Pje, ainda não decorreu o prazo para o trânsito em julgado do v. acórdão. Assim, aguarde-se a Secretaria da 8a Turma o trânsito em julgado, e após, encaminhem os autos ao Juízo de origem para análise do pedido de extinção da execução diante do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 às 14:31:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora